Tribunal: STJ
Processo: 5006489-48.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003549 - SP(2025/0283155-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: JOELMA DOS SANTOS NUNES LEMOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ARANHA FREITAS - RJ124069
MARCELO FAYON BARBOSA DOS SANTOS - RJ225691
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO AO
DA
E AO
§ 8o, DO CPC. NECESSIDADE
ART. 16
LEI N. 7.347/1985
ART. 535,
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
IRRETROATIVIDADE DO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXISTÊNCIA DE
TEMA 1.075/STF
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO
TÍTULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE OS EFEITOS E A EFICÁCIA DA
SENTENÇA NÃO ESTÃO CIRCUNSCRITOS A LINDES GEOGRÁFICOS. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
SÚMULA 83/STJ
O Tribunal de origem procedeu ao exame dos elementos fático-probatórios constantes nos
1.
autos para concluir que, em análise à sentença proferida na ACP n. 0005019-
15.1997.403.6000, não se vislumbra qualquer limitação territorial. Diante disso, fundamentou
que, sem limitação no título exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora,
devendo ser observado o entendimento do C. STF, o qual declarou a inconstitucionalidade da
limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP por meio do Tema 1.075 (RE 1101937).
Eventual modificação do julgado, necessariamente, exige o reexame de matéria probatória, o
que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
O Superior Tribunal de Justiça detinha posicionamento consolidado, quando da formação do
2.
título executivo na ACP n. 0005019-15.1997.403.6000, no sentido de que "os efeitos e a
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e
a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e
103, CDC)" –
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(REsp n. 1.243.887/PR
julgado em
DJe de
. Ao compreender que seria indevido limitar a
19/10/2011,
12/12/2011)
eficácia da decisão ao território de competência do órgão julgador, o acórdão combatido
decidiu em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
sendo cabível a aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA56171566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e34d294d-793c-4f44-bf97-0f674bcf69c5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e34d294d-793c-4f44-bf97-0f674bcf69c5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003549 - SP(2025/0283155-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: JOELMA DOS SANTOS NUNES LEMOS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ARANHA FREITAS - RJ124069
MARCELO FAYON BARBOSA DOS SANTOS - RJ225691
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO AO
DA
E AO
§ 8o, DO CPC. NECESSIDADE
ART. 16
LEI N. 7.347/1985
ART. 535,
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
IRRETROATIVIDADE DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXISTÊNCIA DE
TEMA 1.075/STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO
TÍTULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO SENTIDO DE QUE OS EFEITOS E A EFICÁCIA DA
SENTENÇA NÃO ESTÃO CIRCUNSCRITOS A LINDES GEOGRÁFICOS. INEXISTÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
SÚMULA 83/STJ.
O Tribunal de origem procedeu ao exame dos elementos fático-probatórios constantes nos
1.
autos para concluir que, em análise à sentença proferida na ACP n. 0005019-
15.1997.403.6000, não se vislumbra qualquer limitação territorial. Diante disso, fundamentou
que, sem limitação no título exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora,
devendo ser observado o entendimento do C. STF, o qual declarou a inconstitucionalidade da
limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP por meio do Tema 1.075 (RE 1101937).
Eventual modificação do julgado, necessariamente, exige o reexame de matéria probatória, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça detinha posicionamento consolidado, quando da formação do
2.
título executivo na ACP n. 0005019-15.1997.403.6000, no sentido de que "os efeitos e a
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e
a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e
103, CDC)" – (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 1.243.887/PR,
julgado em
DJe de
. Ao compreender que seria indevido limitar a
19/10/2011,
12/12/2011)
eficácia da decisão ao território de competência do órgão julgador, o acórdão combatido
decidiu em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
sendo cabível a aplicação da Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASAL contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim
ementada (e-STJ, fl. 372):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
SENTENÇA
COLETIVA.
LEGITIMIDADE.
LIMITAÇÃO TERRITORIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
AO

DA

ART.
16
E AO
§ 8o, DO CPC. NECESSIDADE DE
LEI N. 7.347/1985
ART. 535,
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE
SÚMULA N. 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 392-398), a parte agravante alega –
em relação à decisão que conheceu do seu agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento – que concorda com a conclusão
deste Tribunal acerca da ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Diante disso, limita seu recurso à tese de ofensa ao
da
art. 16
e ao
§ 8o, do CPC.
Lei n. 7.347/1985
art. 535,
Nesse contexto, reitera os argumentos do recurso especial (e-STJ, fls. 255-
263) no sentido de que "é desnecessário o reexame da matéria fática para que se
decida se os efeitos de sentença condenatória proferida na ação civil pública no
0005019-15.1997.4.03.6000 atingem apenas os servidores públicos federais lotados
nos órgãos do Mato Grosso do Sul apontados como réus ou todos os servidores
públicos federais do país." Pois, "no entendimento do ente público, basta somente a
análise dos dispositivos legais mencionados no recurso especial (arts. 535, § 8o, 489 e
1.022 do CPC e
da
com a redação dada pela
e
art. 16
lei n. 7.347/85,
Lei no 9.494/97)
do Tema n.
para que seja apreciada adequadamente a questão posta em
1.075/STF,
discussão nestes autos, que inclusive foi delimitada pela própria ementa do acórdão
recorrido de forma a evidenciar a desnecessidade de reexame do acervo fático-
probatório" (e-STJ, fls. 395-396).
Diante disso, requer o provimento do agravo interno.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ, fl. 403).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

Reexaminando a controvérsia, não se observam razões para o provimento
do agravo interno.
Segundo exposto na decisão ora agravada, a respeito do limite territorial da
coisa julgada na ação coletiva, a
enuncia que a pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Superior Tribunal (a seguir transcrita) é
no sentido de que a revisão de acórdão de Tribunal
, em relação aos limites
a quo
subjetivos da coisa julgada, demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos
autos, o que é vedado por meio de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO A TODA A CATEGORIA.
PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os sindicatos e as
associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria
que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma
delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da
ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os
filiados" (
relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
REsp 1.843.249/RJ,
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
.
17/12/2021)
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere aos
limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão pela
legitimidade do servidor, ora agravado, demandaria necessariamente o
reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.349.224/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o
qual decorre de título judicial formado nos autos da ação coletiva n. 0010391-
24.2006.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais -
UNAFISCO, em que se reconheceu o direito de seus substituídos ao
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização e Arrecadação
(GIFA), nos mesmos moldes pagos aos servidores em atividade. Na
sentença, extinguiu-se o cumprimento de sentença. No Tribunal a quo,
negou-se provimento à apelação da parte autora e deu provimento à
apelação do ente público.
II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
3/STJ
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
III - De início, é importante destacar que não cabe ao STJ a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole
constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido:
art. 102,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.604.506/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
16/2/2017,
8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a entidade
sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva
categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem seja
para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado,
porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa
limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser
respeitada a coisa julgada" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.586.726/BA,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
. No mesmo
9/5/2016)
sentido: AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1957101/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
29/11/2021,
01/12/2021;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1856747/PE,
julgado em
DJe
10/03/2020,
24/06/2020.
V - Nessa linha, forçoso concluir que rever o entendimento do Tribunal de
origem, para afastar a conclusão de que a sentença proferida na ação
coletiva teria expressamente limitado os seus efeitos aos substituídos
integrantes da lista apresentada, ou seja, para analisar os limites subjetivos
da coisa julgada, se mostra inviável em sede de recurso especial, de modo
que incide, à hipótese, o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência
do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que
7/STJ
falta identidade entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 864.923/SC,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
06/04/2021;
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.131.107/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

Na espécie, a recorrente alega violação ao
da
e ao
art. 16
Lei n. 7.347/1985
§ 8o, do CPC, bem como divergência jurisprudencial entre o acórdão
art. 535,
recorrido e julgado paradigma do Tribunal Regional Federal da 5a Região a respeito do
tema. Isso porque, segundo sua tese, na ausência de ação rescisória para
desconstituir o título dos autos n. 0005019-15.1997.4.03.6000, quanto à eficácia
territorial do título, não seria possível afastar a aplicação do
da
art. 16
Lei n. 7.347/1985
ao caso concreto, tal como fora feito pelo Tribunal de origem.
Contudo, observa-se que o Tribunal de origem procedeu ao exame dos
elementos fático-probatórios constantes nos autos para concluir que, "em análise à
sentença proferida na ACP n° 0005019-15.1997.403.6000, também não se vislumbra
qualquer limitação territorial". Diante disso, fundamentou que, "sem limitação no título
exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora, devendo ser
observado o entendimento do C. STF", o qual declarou a inconstitucionalidade da
limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP por meio do Tema 1.075 (RE
1101937). Veja-se (e-STJ, fls. 159-168):

A controvérsia trata sobre a existência ou não de limitação territorial para
executar a sentença coletiva proferida nos autos de n° 0005019-
15.1997.403.6000.
Quando do julgamento do RE 1101937, o C. STF decidiu pela
inconstitucionalidade da limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP:
(...)
Em análise à sentença proferida na ACP n°0005019-15.1997.403.6000,
também não se vislumbra qualquer limitação territorial.
Sem limitação no título exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da
parte autora, devendo ser observado o entendimento do C. STF.
(...)
Ante o exposto, , para DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
anular a sentença, determinando o retorno dos autos à 1a instância para
apreciação dos demais pedidos, nos termos da fundamentação.
Assim, correta a decisão ora agravada ao considerar que eventual
modificação do julgado, necessariamente, exige o reexame de matéria probatória, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Lado outro, a parte recorrente também argumenta que "não se aplica, ao
caso, o precedente do E. STF, quando do julgamento do Tema n° 1075. Isso porque a
decisão do Tema 1.075 /STF no sentido de dar interpretação conforme a
ao
CF/88
da
permitindo abrangência nacional a coisa julgada em Ação
art. 16,
Lei n. 7.347/85,
Civil Pública (julgamento do STF em abril de 2021) foi muito superveniente ao
ajuizamento da ACP n. 0005019-15.1997.4.03.6000 (de setembro de 1997), e posterior
ainda ao trânsito em julgado do titulo formado na ACP (ocorrido em
." (e-
02/08/2019)
STJ, fl. 259).
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já detinha posicionamento
consolidado, quando da formação do título executivo na ACP n. 0005019-
15.1997.403.6000, no sentido de que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi
decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade
dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103,
" – (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
CDC)
REsp n. 1.243.887/PR,
julgado em
DJe de
.
19/10/2011,
12/12/2011)
A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE 28,86% (VINTE E OITO INTEIROS,
OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO). CONDENAÇÃO
GENÉRICA. EFEITOS ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, pois apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Não há incompatibilidade entre a constatação de inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil e de ausência de prequestionamento
art. 1.022
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas
pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia
outros argumentos utilizados no acórdão recorrido.
3. Antes mesmo do julgamento do Tema n. 1.075 da Repercussão Geral, a
Corte Especial do STJ já possuía o entendimento de ser indevido limitar "a
eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território
da competência do órgão judicante". (
relatora
EREsp n. 1.134.957/SP,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
24/10/2016,
)
30/11/2016.
4. No caso, não compete ao juízo executivo limitar territorialmente a
execução do título executivo judicial quando a decisão coletiva não faz
expressa delimitação dos seus beneficiários, hipótese em que devem ser
respeitados os efeitos subjetivos da coisa julgada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.958.078/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA ERGA OMNES
DA SENTENÇA.
DA
APRECIAÇÃO DE ALEGADA
ART. 16
LEI 7.347/85.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA
VIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental interposto em
contra decisão publicada em
18/03/2016,
14/03/2016.
II. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil
pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial do STJ
decidiu, em recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da sentença não
estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em
juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (STJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
REsp 1.243.887/PR,
ESPECIAL, DJe de
.
12/12/2011)
III. No caso, a decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do
Ministério Público Federal, "a fim de determinar o fornecimento do
medicamento Janumet
e Diamicron MR 60mg a todos os
50/850mg
pacientes, portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2, nos limites da
competência territorial da Subseção Judiciária de Blumenau, que
comprovem a adequação do referido medicamento à sua situação, por meio
de receituário expedido por médico vinculado ao SUS". No mesmo sentido,
em casos análogos: STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.550.053/SC,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
STJ,
10/12/2015;
Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora
REsp 1.350.169/SC,
Federal Convocada do
a Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO
TRF/4
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de

STJ,

06/08/2015;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.344.700/SC,
DJe de 20/05/2014.
IV. Com efeito, firmou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "é
possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública
que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese,
cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão
albergada pela sentença. Nesse sentido:
Rel. Ministro
REsp 1.377.400/SC,
Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
DJe
13.3.2014;
AgRg
no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
REsp 1.377.340/SC,
20.6.2014" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.545.352/SC,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
05/02/2016)
V. Inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a
decisão ora agravada apenas atribuiu efeito erga omnes à sentença
proferida em ação civil pública, mediante interpretação do
da
art. 16
o que prescinde de análise probatória.
Lei 7.347/85,
Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO
REsp 1.378.094/SC,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2014.
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

VI. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição da República, sendo defeso o seu
art. 102, inciso III,
exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de
prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
VII. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 825.163/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2016,
16/8/2016.
Nota-se, portanto, a existência de firme jurisprudência à época da formação
do título da ação civil pública acerca da impossibilidade de limitação subjetiva aos
lindes geográficos, não havendo falar, portanto, em interpretação retroativa de
entendimento jurisprudencial ou em necessidade de desconstituição da coisa julgada.
Nessa esteira, ao compreender que seria indevido limitar a eficácia da
decisão ao território de competência do órgão julgador, o acórdão combatido decidiu
em consonância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
sendo cabível a aplicação da Súmula 83/STJ.
Portanto, revela-se correta a decisão monocrática recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:41
Código de Controle do Documento: 4be636a0-64b3-49d0-a1a8-81506eb1c50b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.549 / SP
Número Registro: 2025/0283155-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050191519974036000 50064894820244036000 50191519974036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: JOELMA DOS SANTOS NUNES LEMOS
ADVOGADOS : ALEXANDRE ARANHA FREITAS - RJ124069
MARCELO FAYON BARBOSA DOS SANTOS - RJ225691
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: JOELMA DOS SANTOS NUNES LEMOS
ADVOGADOS : ALEXANDRE ARANHA FREITAS - RJ124069
MARCELO FAYON BARBOSA DOS SANTOS - RJ225691
TERMO
Documento eletrônico VDA56077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 32439ccb-e69c-44c4-82c0-2d0a286b9cbe

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: 32439ccb-e69c-44c4-82c0-2d0a286b9cbe